Tribunal: TJPA
Processo: 0825361-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825361-52.2024.8.14.0301

APELANTE: LAUNEKS SOARES NUNES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0825361-52.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMABARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

EMBARGADO: LAUNEKS SOARES NUNES

ADVOGADO: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES – OAB/PA 24.351-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 103.921,47, relativo a suposto consumo não registrado de energia elétrica, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A embargante apontou omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, sustentando que deveria ser aplicada a partir da data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais arbitrada em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção monetária em indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

4.

A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

5.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não especificar expressamente o marco inicial da correção monetária, o que justifica a oposição dos embargos para fins de aclaramento e complementação.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ considera que o arbitramento é o termo inicial adequado, por refletir o momento em que se quantifica o dano moral, inexistindo condenação genérica.

7.

A aplicação do enunciado sumular não impõe reanálise fática nem inovação recursal, tratando-se de questão jurídica pacificada, cuja aplicação supre a omissão sem modificar substancialmente o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária sobre indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ.

2.

A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária pode ser suprida por embargos de declaração, quando fundada em entendimento consolidado pela jurisprudência superior.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 362/STJ; Código de Processo Civil, art. 1.022, II; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.336557-1/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 27.11.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0825361-52.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMABARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

EMBARGADO: LAUNEKS SOARES NUNES

ADVOGADO: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES – OAB/PA 24.351-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

interpôs

Declaratórios
contra Acórdão

( Vide PJe ID
30396736)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DO TOI. IRDR Nº 4 DO TJPA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL REDUZIDO NA MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 103.921,47, decorrente de suposto consumo não registrado de energia elétrica, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, com redução do valor de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado observou o procedimento administrativo exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA; (ii) estabelecer se a revelia atrai a procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança por consumo não registrado depende da formalização regular do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), com a presença de pessoa plenamente capaz e devidamente identificada, bem como da realização de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do TJPA.

4. A concessionária não comprova a realização de procedimento administrativo regular nem demonstra a certeza das informações nele, inviabilizando a validade do TOI nº 4999222, emitido em 10/11/2023, e a consequente cobrança do débito de R$ 103.921,47.

5. A análise das faturas mensais revela padrão de consumo muito inferior ao valor cobrado, o que reforça a ausência de indícios concretos de desvio de energia elétrica e a inconsistência da cobrança.

6. A ausência de impugnação específica e a revelia da concessionária consolidam a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, em conformidade com o artigo 373, I, do CPC e artigo 6º do CDC.

7. A decisão monocrática já havia reduzido o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, não havendo razão para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança por consumo não registrado, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de prova da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança de consumo não registrado.

3. A indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0831956-77.2018.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024.( PJe ID 29689634).

Em razões recursais
,

argui

vício da contradição aduzindo

único

argumento, qual seja: Co
rreção

monetária a partir da sentença. Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

30644454)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 31552713).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0825361-52.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMABARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

EMBARGADO: LAUNEKS SOARES NUNES

ADVOGADO: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES – OAB/PA 24.351-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração porque presente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

Súmula 362/STJ
:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

De fato, forte no enunciado sumular acima apresentado, o acórdão combatido vai sofrer necessária correção nesse recorte, vez que

a correção monetária na condenação em danos morais indenizáveis age a partir de seu arbitramento.

Compreensão pacífica em nossa jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e securitizadora, de um lado, e pelo consumidor, de outro, contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão de inscrições em cadastros restritivos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais.
A primeira recorrente sustenta prescrição trienal, inexistência de ato ilícito, exercício regular de direito, notificação da cessão de crédito e litigância de má-fé do consumidor. Requer a aplicação da Súmula 385/STJ, a redução do quantum indenizatório e a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento.
O segundo recorrente, consumidor, postula a majoração da indenização por danos morais, afirmando inexistência de relação contratual, falha na prestação dos serviços e abalo à honra em razão das negativações e cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (1) saber se incide a prescrição trienal para a pretensão indenizatória decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; e (2) saber se a indenização por danos morais deve ser mantida no valor arbitrado em primeiro grau ou majorada, em razão da gravidade da ofensa e do caráter pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão indenizatória não está prescrita, pois o termo inicial do prazo é a ciência do consumidor acerca da inscrição, não comprovada em data anterior ao ajuizamento da ação.
A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incumbindo-lhes comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu, considerando que os documento s apresentados não se mostraram idôneos para atestar a existência da relação jurídica.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo.
A indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 10.000,00) mostra-se insuficiente. Majoração para R$ 15.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juros de mora de 1% ao mês incidentes desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso provido para majorar a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional de três anos para pretensão indenizatória por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes tem início com a ciência do consumidor acerca do fato. 2. A inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito gera dano moral in re ipsa. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida a majoração quando o valor fixado em primeiro grau não atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.336557-1/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2025, publicação da súmula em 01/12/2025) Destaquei.

Vício reconhecido e retificado conforme enunciado sumular a não impor digressões outras.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração para aplicar o enunciado sumular 362/STJ ao julgado, fazendo incidir a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 29/01/2026